Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DETERMINAÇÃO NO BOJO DE AGRAVO NO RESP). ACÓRDÃO INTEGRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça determinou o rejulgamento do Acórdão no 1151530 para o fim de afastar “o fundamento do acórdão recorrido de ocorrência de preclusão por inobservância do prazo de quinze dias para a impugnação do benefício concedido”, com a análise dos demais argumentos recursais, em específico se a Agravante faz jus ao benefício da gratuidade de Justiça.
2 – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481/STJ).
3 – Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais do Feito, escorreita a decisão em que revogado o benefício da gratuidade de Justiça.
4 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.
Acórdão no 1151530 integrado.
Agravo de Instrumento desprovido.